Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-02.2016.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000057-02.2016.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: JOSAPHA BARBOSA VIEIRA

Advogado(s)
:
SORAYA MARQUES ROSA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O fornecimento de energia elétrica na localidade, apesar de encontrar-se em pretensa área de preservação permanente, não causará prejuízos ambientais pois já existe rede elétrica instalada, isto significa que não consistirá em dano ao espaço protegido, ao reverso, pois já há ali uma situação consolidada, não acarretando, portando, prejuízo ao meio ambiente, objeto de proteção pelo regulamento específico da ANEEL.

Na esteira do entendimento desta Corte, a existência da Recomendação nº 002/2011/PR-PTA/JZO/1° e 2º OTCC do Ministério Público Federal não funciona como fator impeditivo ao acolhimento do pedido formulado pela parte autora, servindo apenas para afastar a responsabilização civil da concessionária por eventuais danos sofridos pelos demandantes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8000057-02.2016.8.05.0099,
em que é apelante

COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

e apelado
JOSAPHA BARBOSA VIEIRA
,

Acordam
os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Extremo Oeste, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
NEGAR

PROVIMENTO à Apelação,
nos termos do voto condutor.